Tribunal: TJDFT
Processo: 0740017-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PROCESSO DE INVENTÁRIO. DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA AO JUÍZO. VALORES ARRECADADOS COM LOCAÇÃO E LICENÇA PRÊMIO QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DO DE CUJUS. NECESSIDADE

1. Com a mote o patrimônio sucessível do de cujus transmite-se automaticamente para seus herdeiros, legítimos ou testamentários, sem quaisquer formalidades, evitando, assim, que as relações jurídicas do falecido sofram solução de continuidade (princípio da saisine previsto no art. 1.784 do CC).

2. Considerando que a herança responde pelas dívidas do falecido, é necessário que os bens integrantes do espólio, como valores em espécie, sejam vinculados ao processo para quitação de débitos acaso existentes de natureza tributária, trabalhista, previdenciária etc, bem como posterior partilha (CC, art. 1.997)

3. Inexistem elementos a indicar que o depósito dos valores em juízo comprometerá a subsistência da agravante.

4. Negou-se provimento ao recurso.